Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-97.2023.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002369-97.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON CARLOS MARCELINO - CPF: 034.233.681-95 (AGRAVANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SEQUELA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. TEMA N.º 416/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de benefício por incapacidade temporária.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a mera existência de sequela anatômica decorrente de acidente, sem redução funcional comprovada, enseja o direito à concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 e do Tema n.º 416/STJ.

III.
Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 condiciona a concessão do auxílio-acidente à comprovação de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. O laudo pericial atestou expressamente inexistir redução permanente da capacidade laborativa, apesar da constatação de sequela anatômica, inexistindo contradição técnica.

5. O Tema n.º 416/STJ aplica-se apenas quando demonstrada redução, ainda que mínima, da capacidade laboral, o que não ocorreu na hipótese.

6. A presunção de veracidade e imparcialidade do laudo pericial judicial somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, não apresentada pelo agravante.

7. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, ante a ausência de demonstração de erro de fato ou violação a precedente obrigatório.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão do auxílio-acidente exige prova de redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa habitual. A mera existência de sequela anatômica, desacompanhada de comprometimento funcional, não autoriza a concessão do benefício
”.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 1.021, § 3.º, e 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema n.º 416 STJ).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por JEFERSON CARLOS MARCELINO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 301136354), que negou provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” interposto pela parte autora, ora agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Além disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que foi reconhecida a existência de sequela consolidada do acidente, o
expert
foi enfático ao admitir que não há repercussão na capacidade para o exercício da atividade habitualmente exercida.

A limitação de mobilidade defendida pela parte apelante, portanto, não se confunde com a limitação profissional, previamente refutada pela prova técnica. Em outras palavras, o perito judicial esclareceu que as lesões decorrentes do infortúnio laboral deixaram sequelas. Todavia, não admitiu tais elementos como redutores da capacidade para o exercício da atividade profissional do segurado.

Nesse contexto, perfaz curial pontuar que a lesão passível de indenização acidentária é aquela que tem repercussão negativa na capacidade do obreiro, ou seja, que demanda maior esforço no exercício da atividade laboral, não identificada na espécie.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

(N.U 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo – recurso conhecido e desprovido
- sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5. A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI- Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(N.U 1035509-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Dessa forma, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do Tema 416 do STJ, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Outrossim, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Da análise do laudo pericial, ao contrário, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

No que diz respeito à alegada contradição com os demais elementos probatórios, não há nulidade a ser reconhecida, uma vez que a conclusão do laudo pericial se diferencia das simples imagens ilustrativas apresentadas pelo apelante na fase recursal.

A nomeação do perito judicial, a propósito, se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Onilda de Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. A autora alegou ser portadora de moléstias incapacitantes que a impediriam de exercer suas atividades laborativas habituais. Realizada perícia médica judicial, concluiu-se que a autora não apresenta incapacidade total ou permanente para o trabalho. A sentença baseou-se nessa prova técnica para indeferir o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há comprovação de incapacidade laborativa que justifique a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefício por incapacidade exige demonstração inequívoca de que a parte requerente está total e permanentemente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, nos termos legais.

A perícia médica judicial, realizada por profissional habilitado e imparcial, conclui que a autora, embora portadora de enfermidades ortopédicas, não apresenta limitações funcionais relevantes que comprometam sua capacidade laborativa.

A existência de patologias ou sintomas não implica, por si só, incapacidade para o trabalho, sendo necessário comprovar a magnitude do comprometimento funcional.

A sentença não está vinculada ao laudo pericial, mas pode se basear nele na ausência de elementos técnicos idôneos em sentido contrário, o que se verifica no caso.

Os documentos médicos particulares juntados à inicial não são suficientes para infirmar a conclusão técnica judicial, tampouco demonstram a existência de incapacidade laborativa atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente para o trabalho.

A perícia judicial constitui o principal meio de prova para aferição da incapacidade laborativa, sendo apta a embasar a sentença quando elaborada de forma técnica e fundamentada.

A mera existência de patologias não configura, por si só, incapacidade laborativa, sendo indispensável demonstrar prejuízo funcional relevante que inviabilize o exercício da atividade habitual.

(N.U 1021552-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)(grifo nosso)

Logo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente de trabalho, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de inobservância do Tema n.º 416 do STJ.

Defende que “
(...) para a concessão de auxílio-acidente
deve haver existência de sequela que reduza a capacidade de trabalho, de modo que independe o grau da lesão
, desde que haja maior dispêndio de esforço e energia para a execução de sua função
”.

Sustenta que “
(...) resta claro que a fratura sofrida pelo Agravante, devido a existência das sequelas resultou em
redução na capacidade laborativa
, pelo menos para atividades que necessitem o uso intermitente de suas mãos, como a do caso em tela
”.

Com base no exposto, requer (ID.

307272355):

“
(...)

a)
O recebimento e conhecimento do presente recurso, pelo preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e revelando-se a medida cabível para atacar a r. decisão;

b)
A intimação do agravado para, querendo, se manifestarem, com fundamento no artigo 1.021, § 2º do Código de Processo Civil;

c)
Em não havendo retratação, requer-se o julgamento pelo órgão colegiado integrado pelo magistrado prolator da decisão monocrática agravada, a fim de reformar a r. decisão;

d)
A concessão do efeito suspensivo ao presente recuso de Agravo Interno, nos moldes do artigo 995, parágrafo único, do CPC;

e)
Por fim, a concessão da benesse da gratuidade judiciária para o processamento do referido recurso, por ser o ora Agravante, beneficiário de justiça gratuita conforme legislação vigente e exposta
”.

Sem contrarrazões (ID. 319959882).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por JEFERSON CARLOS MARCELINO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, o recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois não observou o Tema n.º 416 do STJ, que estabelece ser devido o auxílio-acidente quando há sequela que implique redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. Argumenta que a fratura sofrida no pé esquerdo resultou em sequelas que comprometem sua capacidade laboral, especialmente considerando sua atividade como trabalhador rural, que exige constante uso dos membros inferiores.

Primeiramente, cabe destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, que dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.109.591/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 416), firmou a tese de que “
a concessão do auxílio-acidente fundamentada na redução da capacidade laborativa exige a demonstração do nexo causal entre a redução da capacidade e o acidente sofrido pelo segurado, sendo irrelevante o grau do dano desde que suficiente para a concessão do benefício
”.

Contudo, a aplicação do referido entendimento pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não foi constatado no caso em análise.

Conforme se extrai do laudo pericial realizado nos autos, o
expert
foi categórico ao afirmar que "
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
". Ao responder especificamente ao quesito n.º 12 formulado pelo próprio agravante, que indagava se "
a parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual
", o perito respondeu expressamente: "
Não constatado
".

O agravante argumenta que o laudo pericial seria contraditório, pois reconhece a existência de sequelas, como limitação na mobilidade articular do 5.º dedo do pé esquerdo, mas conclui pela ausência de redução da capacidade laborativa. No entanto, tal contradição é apenas aparente, pois a existência de sequela anatômica não implica necessariamente em redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse sentido, é importante distinguir a mera existência de sequela da efetiva redução da capacidade laborativa. O auxílio-acidente não visa indenizar qualquer sequela decorrente de acidente, mas apenas aquelas que efetivamente impactem na capacidade de trabalho do segurado, ainda que minimamente.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre essa distinção:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte no julgamento do REsp n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido."

(STJ - AgInt no AREsp 405.410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017)

Ademais, o agravante traz em suas razões recursais argumentos genéricos sobre as possíveis complicações de fraturas no pé, citando artigos científicos que tratam de forma geral sobre o tema. Contudo, tais argumentos não são suficientes para infirmar a conclusão técnica do perito judicial, que avaliou especificamente o caso concreto e as condições particulares do agravante.

Ressalta-se que o perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, possui presunção de imparcialidade e capacidade técnica para avaliar as condições de saúde do segurado e sua repercussão na capacidade laborativa. Suas conclusões somente podem ser afastadas mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto à alegação de que o laudo pericial foi produzido por médico não especialista, observa-se que tal argumento não foi devidamente comprovado, tampouco foram apontados vícios técnicos específicos que pudessem comprometer a validade do laudo. O mero inconformismo com as conclusões periciais não é suficiente para invalidar o trabalho técnico realizado.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausente a comprovação de redução da capacidade laborativa, não há que se falar em concessão de auxílio-acidente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso.”

(N.U 1009482-06.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Direito Previdenciário - Apelação cível -
Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – auxílio-acidente - art. 86 da lei 8.213/1991 – requisitos não preenchidos - consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho – ausente limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente - não comprovada a incapacidade laboral - laudo pericial conclusivo – recurso conhecido e desprovido
- sentença ratificada.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação cível interposto por Viviana Prudêncio Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio acidente com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars nº 1035509-97.2022.8.11.0041, proposta pela apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-Acidente.

III. Razões de decidir

3. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

V. Tese de julgamento:

5. A concessão do benefício de auxílio acidente é devida se, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia no caso, apesar de existir a consolidação da lesão decorrente de acidente de trabalho, não houve limitação/redução da capacidade laboral exercida habitualmente pela Apelante. Artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

VI- Jurisprudência relevante citada:

6. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

(N.U 1035509-97.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Portanto, considerando que o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de redução da capacidade laborativa do agravante, mesmo diante da existência de sequela decorrente do acidente sofrido, não há como reconhecer o direito ao benefício de auxílio-acidente pleiteado.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por JEFERSON CARLOS MARCELINO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025